Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001992-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), C. C. D. P. - CPF: 094.322.151-05 (AGRAVADO), DANIELY DOS SANTOS CAMARA - CPF: 051.313.391-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), C. C. D. P. - CPF: 094.322.151-05 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS DO PROCESSO –
NÃO FOI POSSÍVEL VISLUMBRAR A EXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO EFETIVO COM O DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO
1.016, IV, DO CPC.
EXEGESE DO ARTIGO 282, § 1o, DO CPC. EMBARGANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - RESGUARDADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Em atenção ao disposto no art. 282, § 1o, da Lei Processual Civil, constata-se a ausência de demonstração de prejuízo sofrido pelo ora Embargante em razão do não preenchimento dos preceitos legais insertos no art. 1.016, IV, do CPC, especialmente porque foi o Embargante representado em Juízo pela Defensoria Pública, que opôs as contrarrazões dentro do prazo processual, resguardando, portanto, o direito ao contraditório e a ampla defesa. Diante desse quadro, não há falar em nulidade das intimações e consequentemente do acórdão, merecendo manutenção a decisão colegiada na integralidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001992-64.2021.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
C. C. D. P.,
representado por DANIELY DOS SANTOS CAMARA, com o objetivo de sanar vício no julgamento do Instrumental.

O Agravante alega que Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista o descumprimento de um requisito básico recursal, qual seja, indicação do nome e endereço dos advogados do processo, conforme exige o art. 1.016, IV, do CPC.

Assevera que, não tendo a petição do agravo indicado o subscritor como patrono do recorrido, todo o recurso correu à sua revelia, com a indevida representação pela Defensoria Pública.

Aduz, noutro ponto, que todas as intimações dirigidas equivocadamente à Defensoria Pública estão eivadas de nulidade, nos termos do art. 272, §5o, do CPC e devem ser repetidas desde a origem da tramitação do recurso, ensejando a nulificação do acórdão embargado, tendo em vista que o patrono do menor não teve, em nenhum momento, oportunidade de exercer a defesa de seu cliente.

Ao final, requer: seja reconhecida a alegação de inadmissibilidade do agravo de instrumento e, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade de todas as intimações direcionadas ao recorrido e, consequentemente, do acórdão ora embargado, com a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica n.o 1045744- 94.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por DANIELY DOS SANTOS CÂMARA, por si e representando o infante C.C.D.P., determinando que a operadora de plano de saúde autorize ou custeie o tratamento multidisciplinar prescrito ao Autor, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, enfatizou que a existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer procedimento, além do que não há qualquer menção à urgência ou emergência dos tratamentos requestados.

Ressaltou, também, que o rol apresentado pela Agência Nacional de Saúde – ANS é taxativo, conforme recente entendimento do STJ gerado com o julgamento do RESP No 1.733.013/PR, pois tem o escopo de padronizar os serviços ofertados pelas operadoras dos planos de saúde, para que forneçam aos usuários procedimentos médicos e /ou cirúrgicos essenciais.

Desse modo, sustenta que, levando em consideração que a ANS não considera obrigatória a cobertura dos procedimentos em questão, inexiste a obrigação de que custeie o tratamento vindicado pela parte Agravada, ou que a negativa de prestação dos procedimentos configure motivo para que tal limitação seja considerada abusiva ou ilegal, já que está baseada no regramento vigente.

Assegurou que a mantença da decisão a quo lhe causará prejuízo irreversível, eis que dificilmente se verá efetivamente ressarcida dos gastos despendidos para o cumprimento da medida liminar.

Apresentada a contraminuta da Defensoria Pública e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, neguei provimento ao recurso.

Inconformada, a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Agravo Interno.

Na sessão de julgamento, esta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a obrigatoriedade da Unimed Cuiabá em autorizar/custear o tratamento fisioterapêutico pelo método Pediasuit; mantendo hígidos os demais termos da decisão agravada. (ID 90073463).

Irresignado,
C. C. D. P.
opôs estes Embargos de Declaração alegando nulidade do procedimento, por falta de indicação do nome do seu patrono da inicial do Agravo de Instrumento.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O Embargante assevera que o Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista o descumprimento de um requisito básico recursal, qual seja, indicação do nome e endereço dos advogados do processo, como exige o art. 1.016, IV, do CPC.

Subsidiariamente, sustenta que todas as intimações dirigidas equivocadamente à Defensoria Pública estão eivadas de nulidade, nos termos do art. 272, §5o, do CPC e devem ser repetidas desde a origem da tramitação do recurso, ensejando a nulificação do acórdão embargado.

Indispensável expor, com efeito, que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o desprovimento do recurso de agravo de instrumento não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Não há na decisão embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No caso dos autos, o Agravado, ora Embargante, foi devidamente defendido, não havendo, portanto, falar em prejuízo. Assim, inexistem motivos para declarar a nulidade do Recurso, do acórdão ou das intimações feitas à Defensoria Pública.

A respeito da necessidade de evidente prejuízo para decretação da nulidade, ensina Ensina Cristiano Imhof:

“Art. 282, § 1o do
CPC/2015
. Sentido idêntico ao art. 249, § 1o do CPC/1973. Resta mantido o princípio da "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo). [...] Fica mantida a regra de que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Assim, o
CPC/2015
continua adotando o velho princípio de não dar valor a nulidade, se dela não resultou nenhum prejuízo (pas de nullité sans grief). Com efeito, não há porque repetir um ato se o mesmo atingiu sua finalidade e se dele não resultou prejuízo algum, devendo, portando, ser considerado como um ato válido, regular e eficaz. É a primazia da celeridade e pelo aproveitamento dos atos processuais. Vale destacar que o prejuízo mencionado na presente norma não se trata de qualquer prejuízo. Quem alega o vício deve demonstrar um prejuízo concreto, evidente, irreparável, cuja única medida a ser tomada diante dele seja o reconhecimento da nulidade. A mera alegação de violação ao direito de defesa não basta, é preciso indicar, com clareza, o exato prejuízo experimentado, as exatas provas que a parte foi impedida de produzir, qual exata defesa foi prejudicada. Em outras palavras, não basta a existência do vício, mas é necessária a demonstração do real prejuízo que a parte sofreu, por isso maior ainda a importância de oportunizar o contraditório a ambas as partes antes de qualquer decisão sobre o acolhimento ou não da alegação de nulidade ou reconhecimento da mesma de ofício. (
Novo Código de Processo Civil
comentado. 2. ed. São Paulo: BookLaw, 2016. p. 454).”

Nesse sentido, é o entendimento da Colenda Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief). [...] 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt no REsp 1694390/SC
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Impõe destacar, por fim, que já não existe necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os embargos declaratórios nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.
(TJRS. Embargos de Declaração n.o 70081028789. Relator Glênio José Wasserstein Hekman. 20.a Câmara Cível. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Feitas essas considerações, ausente a prova do prejuízo,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021